Tribunal: TJMT
Processo: 0012307-08.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012307-08.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO SATURNINO DE SOUZA - CPF: 398.260.231-91 (AGRAVADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (AGRAVANTE), APARECIDA MARTINS AZALINA - CPF: 021.721.571-80 (AGRAVANTE), GERALDO SATURNINO DE SOUZA - CPF: 398.260.231-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA - CPF: 017.675.791-01 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS AZALINA - CPF: 021.721.571-80 (AGRAVADO), CONCEICAO ALVES MIRANDA - CPF: 488.753.091-91 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ROBERTO MIRANDA - CPF: 830.369.971-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA PRECLUSA – DESERÇÃO QUE NÃO É OBJETO DE INCONFORMISMO DO RECORRENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O tema relativo à gratuidade da justiça está precluso, eis que não foi objeto de insurgência recursal pelo Agravante.

A única questão que poderia ser devolvida para apreciação do Colegiado seria a deserção do Recurso de Apelação, cujo conteúdo se refere à decisão agravada; contudo, esse tema não é objeto de inconformismo do Recorrente nas razões do Agravo Interno; logo, evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GERALDO SATURNINO DE SOUZA
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, diante da deserção.

Inconformado, pleiteia a reforma da decisão vergastada sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo.

Sustenta que, uma vez deferido o benefício, caberia aos Recorridos apresentarem provas que justificassem a revogação da benesse, mas isso não foi feito.

Reforça que a tese dos Agravados, de que ele (o Agravante) detém condições financeiras para arcar com as custas processuais, não está embasada em qualquer prova de alteração da sua condição econômica, a qual motivou o deferimento da gratuidade inicialmente.

Frisa que a revogação da justiça gratuita, sem que haja mudança na condição econômica da parte beneficiada gera imensa insegurança jurídica, além de impedir o acesso à Justiça, cujo direito é garantido pela Constituição Federal.

Destaca que a propriedade rural que lhe pertencente é pequena, e produz alimento apenas para ele próprio e seus familiares.

Amparado nesses argumentos, pugna pelo provimento deste Recurso a fim de que seja reformada a decisão vergastada, concedido o benefício da gratuidade e, de conseguinte, conhecido o Recurso de Apelação.

Contrarrazões ao ID. 162039199.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que o Agravante
GERALDO SATURNINO DE SOUZA

ajuizou
Ação

Anulatória de Acordo Homologado por Sentença em Ação de Reintegração de Posse
em face de
CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA e outros.

Ao receber a Petição Inicial, o Juiz
a quo
concedeu ao Autor/Agravante os benefícios da gratuidade judiciária (ID. 73164098 – págs. 33/37).

Os pedidos formulados pelo Agravante foram julgados improcedentes e, inconformado, interpôs Recurso de Apelação.

Nas Contrarrazões, os Apelados/Agravados pleitearam a revogação da gratuidade, sob o argumento de que o Recorrente é médio produtor rural e possuidor de área de aproximadamente 85,9 hectares (ID. 17342971 - pág. 4), que é explorada economicamente.

Ao analisar o caderno processual e o conjunto fático-probatório, constatei que o Autor/Apelante juntou apenas a declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa, o que motivou fundada dúvida quanto à sua situação financeira.

Em razão disto, oportunizei ao Recorrente a apresentação de documentos que comprovassem efetivamente sua real e atual capacidade financeira (ID. 148148655).

Intimado (ID. 148402151), o Recorrente apresentou documentos que entendia relevantes para a comprovação de sua condição de hipossuficiente (IDs. 149605683 e seguintes).

A despeito dos documentos juntados, reputei-os insuficientes a comprovar a real e atual capacidade econômica do Agravante, notadamente porque se limitou a juntar tão somente extratos bancários de uma única conta bancária e extrato de recebimento de benefício previdenciário. Por este motivo, fundamentadamente, revoguei a gratuidade da justiça inicialmente concedida e oportunizei ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para pagar o preparo do Apelo,
sob pena de deserção
(ID. 155432677).

O prazo transcorreu
in albis
, conforme certificado no ID. 157027156.

Diante da desídia do Recorrente, em decisão monocrática, não conheci do Apelo interposto por manifesta deserção (ID. 157278159).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Recorrente pede a reforma
do
decisum
,

a fim de que seja dado seguimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, e que seja novamente concedido o benefício da justiça gratuita.

De início, quanto ao inconformismo relacionado à gratuidade da justiça, o tema está precluso.

Conforme relatado alhures, por considerar insuficientes os documentos juntados pelo Agravante, revoguei a justiça gratuita em decisão fundamentada, prolatada em 25/01/2023 (ID. 155432677). Assim, competia ao Agravante recorrer daquela decisão.

Com efeito,
se o Recorrente não se conformou quanto à revogação do benefício, deveria ter interposto recurso de Agravo Interno quanto àquela decisão, todavia não o fez.

Logo, é juridicamente inviável que o Recorrente queria rediscutir, neste momento processual, depois que o Recurso de Apelação não foi conhecido em virtude da deserção, o acerto ou desacerto da decisão que revogou a gratuidade judiciária outrora concedida.

De outro lado, a única questão que poderia ser devolvida para apreciação desta Câmara seria a deserção do recurso de Apelação, cujo conteúdo se refere ao último ato decisório.

A matéria relativa à deserção, contudo, não é objeto de inconformismo do Recorrente nas razões deste Agravo Interno, o que também impossibilita apreciação do Colegiado.

Conforme se sabe, ao interpor o Recurso, a parte deve se insurgir quanto à decisão Recorrida, sob pena de ofensa ao principio da dialeticidade recursal.

Aliás, o artigo 1.021, § 1.º, da Lei de Ritos, expressamente determina que
"na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"
.

Com essas considerações e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023